Tribunal: TJSP
Processo: 2004668-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO INCORREU EM VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS QUE FOI EXPRESSAMENTE AFASTADA COM BASE EM ENTENDIMENTO PACÍFICO DO COLEGIADO - EMBARGANTES QUE, NA VERDADE, BUSCAM O REEXAME DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO INCORREU EM VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS QUE FOI EXPRESSAMENTE AFASTADA COM BASE EM ENTENDIMENTO PACÍFICO DO COLEGIADO - EMBARGANTES QUE, NA VERDADE, BUSCAM O REEXAME DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000733443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2004668-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
PREFEITO
DO
MUNICÍPIO
DE
JACAREÍ,
é
embargado
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50001
JAE
EMBARGANTES:
PREFEITO
DO
MUNICÍPIO
DE
JACAREÍ;
MESA
DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ.
EMBARGADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
EMENTAS:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
EM
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - ALEGAÇÃO
DE QUE O ACÓRDÃO INCORREU EM
VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -
INOCORRÊNCIA

MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS
QUE
FOI
EXPRESSAMENTE
AFASTADA
COM
BASE
EM
ENTENDIMENTO
PACÍFICO
DO
COLEGIADO - EMBARGANTES QUE, NA
VERDADE,
BUSCAM
O
REEXAME
DA
MATÉRIA

INADMISSIBILIDADE
-
EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não assumem
caráter infringente da decisão embargada,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50001
JAE
nem se destinam a obter o rejulgamento da
causa ou mera corrigenda dos fundamentos
do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da
prova existente nos autos ou ainda na
aplicação do direito, devem ser atacadas
pelos recursos adequados, jamais por
embargos declaratórios".
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
PREQUESTIONAMENTO
- INTELIGÊNCIA
DO ART. 1.025 DO CPC.
Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
V O T O No 32.770
V O T O No 32.771

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50001
JAE
Embargos de declaração opostos pelo
Prefeito do Município de Jacareí e pela Mesa Diretora da Câmara
Municipal ao v. acórdão de fls. 912/938, ditado em ação direta de
inconstitucionalidade, sob o pretexto de incorrer nos vícios da
omissão e da contradição.
O Prefeito do Município de Jacareí, de
um lado, acena, preliminarmente, com o cabimento dos embargos
declaratórios para modulação dos efeitos do decisum. No mérito,
sustenta, em apertada síntese, que o v. aresto embargado não se
pronunciou quanto à preservação dos pagamentos vindouros aos
aposentados e pensionistas, alegando ofensa aos princípios da
razoabilidade e da segurança jurídica. Argumenta, em acréscimo,
que a imposição de eficácia ex tunc é contraditória, trazendo
consideráveis prejuízos financeiros a 48 (quarenta e oito) famílias
de servidores inativos, aduzindo que a norma impugnada vigorou
por quase trinta anos. Assevera, em complementação, que os
valores recebidos não geram grande impacto nas finanças do
Município, mas são essenciais para a manutenção das condições
de vida dos beneficiários, que normalmente já possuem idade
avançada e são portadores de enfermidades. Invoca, em seu prol,
precedente da lavra da Suprema Corte ditado no RE no

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50001
JAE
974.654/SP, que reformou v. aresto deste C. Órgão Especial em
caso análogo, buscando, por isso, o acolhimento dos embargos ou,
subsidiariamente, a modulação dos seus efeitos com a
continuidade dos pagamentos, insistindo no prequestionamento da
matéria, especialmente em relação ao artigo 195, § 5o, da
Constituição Federal.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal
de Jacareí, de outro, alega, em resumo, que o dispositivo
questionado gera efeitos desde 1991, beneficiando diversas
famílias de aposentados e pensionistas de boa-fé que hoje
dependem desses valores para sua subsistência, cuidando-se de
situações consolidadas que serão abruptamente interrompidas, o
que seria desastroso mormente em tempos de pandemia. Insiste,
desta forma, no acolhimento dos aclaratórios com a mantença das
complementações de aposentadoria.
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
não
comportam guarida.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50001
JAE
O vezo de apontar erros, omissões,
obscuridades ou contradições nos acórdãos, como técnica de
rediscutir matéria já julgada, não deve ser tolerado pelo Poder
Judiciário pois, se não for assim, poderá a parte, opondo
sucessivos embargos declaratórios, eternizar a demanda, o que se
mostra impertinente e inadmissível.
Os embargantes pretendem que este C.
Órgão Especial julgue novamente a questão, finalidade que os
embargos declaratórios evidentemente não têm.
Não se vê no recurso interposto caráter
de integração da decisão recorrida, como é da índole dos embargos
de declaração. Os argumentos colocados, desbordando da
finalidade dos embargos aclaratórios, não visam suprir omissão,
obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único
de reexaminar o que já ficou decidido.
Nada
existe
verdadeiramente
a
comprometer a inteligência do julgado, que afastou expressamente
a modulação dos efeitos contendo argumentos suficientes para
justificar a conclusão adotada, tendo o v. acórdão, de maneira

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50001
JAE
clara, enfatizado que “... não vislumbro razões de segurança
jurídica ou de excepcional interesse social que justifiquem a
modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
das normas impugnadas, observando, contudo, que não cabe
cogitar da devolução de valores recebidos até a presente data com
esteio na legislação ora reputada inconstitucional, notadamente
porque se trata de verbas de caráter alimentício, percebidas de boa-
fé. Nesse particular, não é ocioso registrar que este C. Órgão
Especial tem afastado a modulação de efeitos em casos
semelhantes, valendo trazer à colação o seguinte excerto de voto
vencedor da lavra do eminente Desembargador Ricardo Anafe,
proferido na ADI no 2036876-61.2016.8.26.0000, verbis: '... no caso
sub examine, ao ser autorizado o pagamento de benefício
previdenciário complementar aos servidores da Câmara Municipal
de Cruzeiro, aumentando as despesas do erário sem a indicação
da correspondente fonte de custeio, a norma hostilizada acabou
violando os artigos 111, 128 e 218, da Constituição Bandeirante,
restando patente a sua inconstitucionalidade, como bem assinalado
pelo i. Relator. Não se olvida da preocupação que se deve ter com
as situações consolidadas sob a égide de lei declarada
inconstitucional, especialmente para deixar imunes as situações
jurídicas formalmente constituídas com base em ato praticado de

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50001
JAE
boa-fé e sob o manto de lei que posteriormente se declarou
inconstitucional. De outro lado, o valor da segurança das relações
jurídicas não é absoluto no sistema, bem como não o é a garantia
da coisa julgada, tendo em vista a constitucionalidade dos atos
estatais, o que torna qualquer ato inconstitucional insuscetível
de se consolidar na ordem jurídica. (...) Assim, conclui-se que,
declarada a inconstitucionalidade da norma combatida, com efeito
retroativo (ex tunc), não há se cogitar da devolução de valores já
percebidos pelos servidores, diante da natureza alimentar do
benefício, que impede a repetição de valores recebidos de boa-fé'
(Voto vencedor na Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2036876-61.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Antonio
Carlos Malheiros). No mesmo sentido: 'AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE - PRONUNCIAMENTO POSITIVO -
MODULAÇÃO. A modulação de pronunciamento do Supremo,
considerada a passagem do tempo, implica, a um só tempo,
desconhecer írrito o ato contrário à Constituição Federal e estimular
atuação normativa à margem desta última, apostando-se na
morosidade da Justiça e em ter-se o dito pelo não dito, como se,
até então, a Lei Fundamental não houvesse vigorado. (...) Toda
norma editada à margem da Carta da República é írrita e, portanto,
não tem como mitigar a eficácia da Constituição Federal. Além

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50001
JAE
desse aspecto, há outro: o viés estimulante. A partir do momento
em que o Supremo não declara - como deve, sob a minha óptica,
fazê-lo - inconstitucional uma lei desde o nascedouro, estimula as
casas legislativas do Brasil a editarem leis à margem da Carta
Federal, para que, com a passagem do tempo, existam as
'situações constituídas' - e não são devidamente constituídas - que,
posteriormente, venham a ser endossadas, muito embora no
campo indireto, presente a modulação' (ADI no 3.848/RJ, Relator
Ministro Marco Aurélio). Cumpre, ainda, ressaltar que o Pretório
Excelso já deixou pontificado que a garantia da irredutibilidade
prevista no artigo 37, inciso XV, da Carta da República
(reproduzido pelo artigo 115, inciso XVII, da Constituição
Paulista) não assegura a pretensão de manter pagamento de
verba remuneratória reputada ilegal ou inconstitucional, não
havendo que se falar, outrossim, em violação a direito
adquirido, verbis: '(...) Reconhecida a inconstitucionalidade da
norma, não há falar em direito à percepção de vantagem por ela
disciplinada, nem em ofensa ao princípio da irredutibilidade de
vencimentos, eis que a jurisprudência desta Corte é no sentido de
que são irredutíveis os vencimentos e proventos constitucionais e
legais, jamais os ilegais [Precedentes]. Como se isso não bastasse,
a Constituição de 1988, no artigo 17 do ADCT, expressamente

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50001
JAE
permitiu a supressão de verbas remuneratórias quando percebidas
em desacordo com o texto constitucional. Agravo regimental a que
se nega provimento' (RE no 411.327 AgR/SP, Relator Ministro Eros
Grau). '... não há direito adquirido contra disposição normativa
inscrita no texto da Constituição, eis que situações
inconstitucionais, por desprovidas de validade jurídica, não podem
justificar o reconhecimento de quaisquer direitos' (RE no
172.082/PA, Relator Ministro Celso de Mello). Sobre o assunto,
colhe-se da doutrina que 'todo vencimento, toda remuneração,
todos os adicionais, assim como todos os proventos de
aposentadoria percebidos pelos servidores públicos devem
encontrar base constitucional. Não há nenhum direito adquirido
fundado a não ser em norma legal. A contrario sensu, toda
percepção mencionada, percebida em desacordo com a
Constituição, deverá ser reduzida ao limite desta decorrente,
não se admitindo, na hipótese, invocação de direito adquirido ou
percepção de excesso, a qualquer título' (José Cretella Júnior,
Comentários à Constituição de 1988, vol. IX/4.716, item n. 105,
1993, Forense Universitária). Por derradeiro, é importante
consignar que a vigência prolongada da norma objurgada não
conduz à sua convalidação, já que o vício de inconstitucionalidade
é suficientemente grave para que sobre ele não recaia decadência,

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50001
JAE
nem prescrição. Em outras palavras, '... a situação de flagrante
inconstitucionalidade não pode ser amparada em razão do decurso
do tempo ou da existência de leis locais que, supostamente,
agasalham a pretensão de perpetuação do ilícito. 5. A
inconstitucionalidade prima facie evidente impede que se consolide
o ato administrativo acoimado desse gravoso vício em função da
decadência. (...) Consectariamente, a edição de leis de ocasião
para a preservação de situações notoriamente inconstitucionais,
ainda que subsistam por longo período de tempo, não ostentam o
caráter de base da confiança a legitimar a incidência do princípio da
proteção da confiança e, muito menos, terão o condão de restringir
o poder da Administração de rever seus atos' (MS no 26.860/DF,
Relator Ministro Luiz Fux)” (cf. fls. 932/938 - grifei).
A discordância com os argumentos
alinhados não erige o aresto à condição de ato judicial omisso e
tampouco contraditório.
A omissão de que fala a lei diz respeito
a ponto que deveria ter sido decidido e não o foi de modo a tornar
inexequível o julgado; vale dizer, não basta a omissão sobre
argumento da parte, notadamente se não guardar importância para

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50001
JAE
o deslinde da causa e tampouco tiver aptidão para provocar a
inversão do resultado do julgamento.

É certo que os juízes e os Tribunais têm
o dever de enfrentar todos os argumentos apresentados pelas
partes, segundo a sistemática processual vigente. Não, porém, o
argumento que não tem o condão de alterar o desfecho da
controvérsia, tal como ocorre na hipótese sub judice.
Além disso, o E. Superior Tribunal de
Justiça já deixou pontificado que não constitui omissão o modo
como, do ponto de vista da parte, o acórdão deveria ter decidido
(EDcl. no AgRg. no AREsp. no 466.415/RJ, Rel. Min. Marga Tessler
(Juíza Federal convocada do TRF 4a Região).
Em suma, não é dado, em sede de
embargos, reabrir embate sobre a matéria apreciada, sendo da
índole do recurso pedir que se reexprima, mas não que se
redecida.
Cumpre,
ainda,
registrar
que
o
precedente relativo ao RE no 974.654/SP não foi invocado pelas

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50001
JAE
partes no curso da ação direta, sendo oportuno consignar que o
Prefeito sequer se preocupou em oferecer informações, embora
devidamente notificado.
A utilização dos embargos aclaratórios
é limitada, de tal sorte que “a invocação de uma questão
originariamente em embargos de declaração não se tem como
prequestionamento dela, uma vez que o acórdão embargado não
poderia tê-la examinado por não ter sido objeto do recurso que
lhe deu origem" (RTJ 113/789; A.I. no 175.162-2-SP, Relator
Ministro Mauricio Corrêa).
Ainda
que
assim
não
fosse,
o
entendimento perfilhado pela Suprema Corte, por ocasião do
julgamento do RE no 974.654/SP, não incide, na espécie, na
medida em que o ato normativo impugnado naqueles autos versava
tão somente sobre a continuidade das complementações de
aposentadoria concedidas em norma pretérita, inexistindo violação
ao artigo 195, § 5o, da Carta da República porque não houve
criação, majoração ou extensão de benefício previdenciário.
Já no caso sub judice, o dispositivo

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50001
JAE
questionado instituiu hipótese de complementação de proventos e
pensões de servidores que se aposentaram pelo regime geral de
previdência social (INSS), assegurando-lhes, por via oblíqua, a
integralidade ou paridade do vencimento percebido quando em
atividade, sem a correspondente fonte de custeio, em flagrante
descompasso com o texto constitucional, consoante amplamente
fundamentado pelo v. aresto embargado.
Por sua vez, a contradição é de
natureza formal e verifica-se quando o acórdão contém proposições
entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra.
Vale dizer, os embargos de declaração
não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e
alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças
constantes dos autos do processo (EDcl. no REsp. n.o
1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão).
Descabe, portanto, reconhecer os vícios
apontados uma vez que os fundamentos em que se apoiou o v.
aresto hostilizado, data venia, encontram-se expostos de maneira
clara
e
compreensível,
traduzindo
o
inconformismo
mera
insurgência contra ato judicial avesso aos interesses dos

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50001
JAE
embargantes.
Logo, se as conclusões obtidas não são
aquelas desejadas ou se houve, a seu sentir, interpretação
equivocada dos fatos ou de normas legais aplicáveis ao caso, tal
questão é de convencimento dos julgadores, sendo despropositado
pretender modificar o julgado ou obter a mera complementação de
seus fundamentos, por via de embargos declaratórios, verbis:
"Os embargos de declaração não assumem
caráter infringente da decisão embargada,
nem se destinam a obter o rejulgamento da
causa ou mera corrigenda dos fundamentos
do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da
prova existente nos autos ou ainda na
aplicação do direito, devem ser atacadas
pelos recursos adequados, jamais por
embargos
declaratórios"
(Embargos
de
Declaração
no
2045484-77.2018.8.26.0000/50000
e
no
2276262-12.2019.8.26.0000/50001,
Órgão
Especial, Rel. o signatário).

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50001
JAE
A excepcionalidade do efeito infringente
dos embargos de declaração não se confunde com a irresignação
do vencido na medida em que não cabe transformar os embargos
declaratórios em instrumento jurídico destinado à reapreciação da
lide, sob pena de ganhar feições e ressonâncias que não lhe são
próprias ou inerentes à sua natureza.
A esse propósito, cabe ressaltar que a
alteração do julgado, em sede de embargos declaratórios, tem sido
admitida, excepcionalmente, por algumas decisões quando houver
no acórdão contradição entre o fundamento e o decisum ou em
caso de manifesto erro material (situação aqui não entrevista), cujo
reconhecimento não implique reexame de prova ou da tese jurídica
adotada na decisão embargada (STJ, Agravo de Instrumento no
113.402, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Permito-me transcrever o ensinamento
dos Professores Gilson Delgado Miranda e Patrícia Miranda Pizzol,
verbis:
“Não têm os embargos de declaração, em termos gerais, efeitos

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50001
JAE
infringentes. Indistintamente, seja em relação às decisões de
primeiro grau ou às de segunda instância, os embargos devem
ser usados para que o juiz ou o tribunal, conforme o caso,
emita um provimento integrativo-retificador, que tenha assim o
condão de afastar a obscuridade, a contradição ou a omissão
existente no julgado. Desta feita, não pode, em tese, o julgador,
quando do julgamento dos embargos, reexaminar a causa,
porquanto a decisão, uma vez proferida, torna-se irretratável,
nos moldes do princípio expressamente insculpido no art. 463
do CPC. (...) Em razão disso, força concluir: não pode ser
alterada a decisão, a par da alegação de evidente erro de
julgamento. Nessa esteira, a parte prejudicada deverá se valer
dos
meios
recursais
próprios,
pedindo
ao
juízo
hierarquicamente superior a reforma, modificação, alteração ou
anulação do julgado”1.
Embora não se desconheça que, há
muito, doutrina e jurisprudência admitem exceções à regra que
veda o efeito infringente aos declaratórios, já que, por vezes, suprir
a omissão ou eliminar a contradição, excepcionalmente, causam
modificação do conteúdo do julgado, trata-se de efeito secundário
do acolhimento dos embargos e não efeito inicial, como
pretendem os embargantes.
1 Processo Civil Recursos, São Paulo: Editora Atlas S/A., 2002, p.104/105.

18
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50001
JAE
Por derradeiro, cabe não perder de vista
que a Súmula no 211 do E. Superior Tribunal de Justiça está
superada (“inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo tribunal a quo”) diante da inovação trazida pelo art. 1.025 do
CPC, verbis: “consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
O preceito do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil eliminou a necessidade de oposição de embargos
declaratórios exclusivamente para fins de prequestionamento, cujas
matérias ficam consideradas pelo Tribunal Superior ainda que
aqueles não sejam conhecidos pelo Tribunal a quo (Embargos de
Declaração n.o 2229881-14.2017.8.26.0000/50002, Órgão Especial,
Rel. Des. Jacob Valente).
Isso significa que inexiste prejuízo aos
embargantes para tentativa de acesso às instâncias superiores,
caso assim entendam oportuno.

19
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004668-82.2020.8.26.0000/50001
JAE
Os embargos de declaração somente
são admissíveis quando destinados a corrigir decisão omissa,
obscura, contraditória ou que incorra em erro material, e não para
se adequar a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para
o acolhimento de pretensão que reflete mero inconformismo e
menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida (EDcl. no MS
no 22.724/DF, Relator Ministro Mauro Campbell, j. 08/03/2017).
Por fim, “previno as partes que a
interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação ao pagamento das penalidades fixadas
nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC” (AREsp. no
1.449.008/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Ante o exposto, rejeito ambos os
embargos de declaração.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica